Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia e falta de intimação pessoal do réu revel. Critério de exasperação da pena (1/6 ou 1/8). Alteração do regime de cumprimento de pena. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória, por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), na qual a defesa pede a sua absolvição por nulidade processual, por insuficiência de provas, a redução da pena e a alteração do regime inicial do cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) houve quebra da cadeia de custódia das provas; (ii) a dispensa da intimação da sentença do réu revel é causa de nulidade; (iii) as provas são suficientes para a condenação por descumprimento de medidas protetivas de urgência; (iv) o critério de 1/8 deve ser substituído pelo de 1/6; e, (v) o regime semiaberto deve ser alterado para o aberto.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de vício na cadeia de custódia das provas digitais, sem demonstração objetiva de adulteração ou manipulação, é insuficiente para a decretação de nulidade da prova.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a intimação pessoal ou por edital do réu revel é imprescindível para garantir a ampla defesa, salvo quando há defensor constituído nos autos.

5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.

6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

7. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que seja justificado e proporcional.

8. Como o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas, mantêm-se o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.